Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711720-48.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: CARMOZINA FERNANDES DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 46632224. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador